Tribunal: TJMT
Processo: 1033362-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033362-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento Indevido, Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Benfeitorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 951.943.801-78 (EMBARGANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ALAIR ANTONIO ELGERT - CPF: 283.420.899-91 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – DESPEJO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PRAZO CONTRATUAL FIXADO EM COISA JULGADA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA TRIENAL NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO AGRÁRIA – DIREITO DE RETENÇÃO NÃO RECONHECIDO NA AÇÃO REVISIONAL – VIA PRÓPRIA PARA EVENTUAL INDENIZAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS APÓS SENTENÇA – ALEGAÇÕES OFENSIVAS E IMPERTINENTES – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que apreciou todas as questões relevantes, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração quando evidenciado o propósito de rediscussão do mérito.

O prazo de vigência do contrato de arrendamento rural foi expressamente fixado em sentença transitada em julgado na ação revisional, com aplicação da renovação automática trienal prevista na legislação agrária de ordem pública, não havendo redução de prazo originário, mas observância ao Estatuto da Terra e ao Decreto nº 59.566/66.

O direito de retenção por benfeitorias ou compensação de créditos não constituiu objeto da demanda revisional nem foi reconhecido judicialmente, devendo eventual pretensão indenizatória ser buscada por via própria, não podendo obstar a retomada do imóvel após o término do prazo contratual judicialmente fixado.

A competência do juízo está adequadamente fundamentada na impossibilidade de reunião de processos conexos quando um deles já foi sentenciado, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC.

Alegações genéricas, desprovidas de comprovação e contaminadas por ofensas pessoais, insinuações de práticas ilícitas e desrespeito à dignidade da Justiça extrapolam os limites da técnica processual e violam os deveres de lealdade e boa-fé, ensejando advertência quanto à aplicação de sanções em caso de reiteração.

Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à aplicação da sanção do artigo 1.026, §2º, do CPC em caso de reiteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1033362-22.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

EDILSON RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO:

ALAIR ANTONIO ELGERT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDILSON RODRIGUES DA SILVA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, prolatada pelo Juiz Cleber Luis Zeferino de Paula nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo nº 1019460-93.2021.8.11.0015, a qual deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel arrendado no prazo de dez dias, sob pena de despejo compulsório.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria ignorado preceitos de ordem pública do direito agrário, especialmente quanto aos prazos contratuais, alegando que o contrato originário previa prazo de cinco anos e não poderia ter sido reduzido para três anos pelo juiz sentenciante. Afirma que esta Câmara não teria se manifestado sobre essa questão, apesar de ter sido suscitada, tratando-se de matéria de ordem pública cogente nos termos do Estatuto da Terra e seu regulamento.

Argumenta ainda que o direito de retenção não se vincularia exclusivamente a benfeitorias, podendo incidir sobre outras indenizações como o excesso de pagamento reconhecido em juízo, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça. Requer que esta Câmara justifique o afastamento da questão das compensações de créditos, alegando que nunca se negou a pagar pela ocupação da área, pretendendo apenas a compensação com seu crédito.

Em tópico específico, o embargante tece considerações sobre suposto atentado à jurisdição, alegando que a propositura da ação de despejo perante juízo diverso daquele que processou a ação revisional teria violado a prevenção. Faz referências genéricas e ofensivas ao que denomina "zampierização", mencionando situações de afastamento de magistrados por suspeita de corrupção e insinuando que o patrono do embargado teria se beneficiado de tais práticas, chegando a afirmar que seu nome constaria em relatório da Corregedoria de Justiça.

Postula o esclarecimento de todas as matérias levantadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes aos embargos, requerendo, nessa hipótese, a intimação do patrono do embargado para manifestação (Id. 346971375).

O embargado apresentou contrarrazões em Id. 350233890, sustentando o não cabimento dos embargos de declaração ante a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que o recurso constitui mera tentativa de rediscussão da matéria decidida.

Esclarece que o pedido de desocupação seguiu expressamente o determinado na sentença transitada em julgado da ação revisional, que fixou o término do contrato em 30/05/2025, tendo sido realizada a notificação no prazo legal.

Refuta a existência de direito à compensação, pois tal pedido não foi formulado na ação revisional, não podendo agora alterar a coisa julgada.

Manifesta-se ainda sobre as ofensas pessoais dirigidas ao advogado do embargado, requerendo a rejeição dos embargos e a condenação do embargante em multa por embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – TERMO FINAL DO CONTRATO FIXADO EM 30/05/2025 EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA DEMANDA REVISIONAL – ESGOTAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RETOMADA – INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – ALEGADO DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS QUE NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO REVISIONAL – INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO – SENTENÇA JÁ PROFERIDA NA AÇÃO CONEXA – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – LIMINAR RECURSAL REVOGADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão que defere pedido de tutela de urgência para desocupação de imóvel arrendado mostra-se juridicamente adequada quando demonstrado que o contrato de arrendamento rural teve seu prazo final fixado judicialmente até 30/05/2025, não havendo prorrogação legal ou contratual superveniente.

Estando a notificação extrajudicial regularmente realizada no prazo de seis meses antes do término da avença, nos termos do Decreto nº 59.566/66, configura-se o exercício regular do direito de retomada pelo proprietário.

A alegação de direito de retenção por benfeitorias não impede a reintegração, mormente porque não foi reconhecida na ação revisional e deve ser buscada, se for o caso, por meio de ação própria. Não se admite a utilização da posse como instrumento de garantia para satisfazer pretensões indenizatórias, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e violação à segurança jurídica.

Inviável, ademais, o reconhecimento de prevenção do juízo da ação revisional, diante da existência de sentença com trânsito em julgado, nos termos do art. 55, §1º do CPC.

Regularizada a representação processual da parte autora, não remanesce nulidade a ser sanada.

Recurso desprovido. Decisão originária mantida. Liminar recursal revogada.”

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A análise detida da peça recursal evidencia que o embargante não aponta vícios específicos no acórdão embargado, mas sim busca rediscutir o mérito da decisão colegiada que lhe foi desfavorável, o que não se admite pela via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal mencionado, sendo que a alegação de que esta Câmara teria ignorado preceitos de ordem pública do direito agrário quanto aos prazos contratuais não encontra respaldo na realidade processual.

O acórdão consignou expressamente que o prazo de vigência do contrato de arrendamento foi definido em sentença transitada em julgado na ação revisional de número 1010085-05.2020.8.11.0015, a qual reconheceu a renovação automática trienal dos contratos com encerramento em 30/05/2025, vigente por prazo indeterminado caso não houvesse notificação por parte do arrendador no prazo legal.

Essa decisão foi mantida por acórdão unânime desta própria Terceira Câmara de Direito Privado, tendo operado o trânsito em julgado em 31/01/2024, conforme certificado nos autos.

A insurgência do embargante quanto ao prazo de 3 anos, em contraposição ao prazo original de 5 anos, revela incompreensão do que foi efetivamente decidido na demanda revisional. A sentença ali proferida declarou a nulidade das cláusulas contratuais que previam prazo de vigência e valores do arrendamento sem observância do Estatuto da Terra e do Decreto nº 59.566/66, determinando a renovação automática trienal dos contratos de renovação do arrendamento rural, com encerramento em 30/05/2025. Não houve redução de prazo contratual originário de cinco para três anos, mas sim aplicação da regra legal de renovação automática por períodos trienais prevista na legislação agrária de ordem pública, exatamente em observância aos preceitos que o embargante alega terem sido violados. O acórdão embargado não apenas apreciou essa questão como a fundamentou adequadamente ao consignar que a decisão judicial da ação revisional garantia a permanência do arrendatário apenas até o termo expressamente fixado, não havendo omissão a ser suprida.

Quanto ao alegado direito de retenção e à pretendida compensação de créditos, o acórdão embargado foi igualmente claro ao consignar que tais aspectos não constituíram objeto da sentença nem do acórdão na demanda revisional, cujos efeitos se limitaram a reconhecer a renovação contratual até data certa, declarar nulas cláusulas abusivas, determinar o recálculo do preço do arrendamento e condenar o embargado à restituição de valores cobrados em excesso. O dispositivo da sentença transcrito no próprio acórdão embargado demonstra que não houve reconhecimento de direito de retenção por benfeitorias nem de qualquer outra modalidade de retenção que pudesse obstar a retomada do imóvel após o término do prazo contratual. A fundamentação consignou expressamente que ainda que existam elementos fáticos que indiquem a realização de investimentos ou pagamentos a maior, a via adequada para eventual indenização é a ação própria, na qual será possível promover de forma escorreita a pertinente apuração de valores, compensações ou encontro de contas, não podendo o direito de retenção suspender ou prorrogar de forma indefinida a vigência de contrato cuja duração já foi objeto de julgamento com termo certo fixado.

Ademais, o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo embargante não guarda pertinência com a situação dos autos, pois trata de hipótese de possuidor de boa-fé que introduziu benfeitorias no imóvel e exercia direito de retenção reconhecido judicialmente, situação absolutamente diversa da presente em que não há reconhecimento judicial de direito de retenção e o prazo contratual foi expressamente delimitado por decisão transitada em julgado. Permitir que alegações genéricas de direito a compensações impeçam a retomada do imóvel após o término do prazo contratual judicialmente fixado significaria esvaziar completamente os efeitos da coisa julgada e violar frontalmente a segurança jurídica, exatamente o que o acórdão embargado fundamentou de forma adequada.

A questão da competência do juízo também foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou expressamente a impossibilidade de reconhecimento de prevenção do juízo da ação revisional diante da existência de sentença com trânsito em julgado, nos termos do artigo 55, § 1°, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

A fundamentação é clara, objetiva e está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Portanto, depreende-se que o acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes ao julgamento do agravo de instrumento, fundamentando adequadamente a manutenção da decisão que deferiu o despejo ante o esgotamento do prazo contratual fixado judicialmente, a regularidade da notificação realizada no prazo legal e a inexistência de direito à ocupação para além da vigência contratual. A pretensão do embargante de que esta Câmara reexamine a matéria sob a ótica de argumentos já apreciados e refutados no acórdão embargado revela a utilização inadequada do recurso de embargos de declaração como sucedâneo de recurso de natureza infringente, o que não se admite no sistema processual vigente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admitem embargos de declaração que, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, traduzem, na verdade, simples inconformismo da parte com o julgado, visando à sua modificação. Os embargos declaratórios não constituem meio hábil ao rejulgamento da causa, não sendo possível, pela via estreita desse recurso, discutir matéria de mérito já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Antes de concluir,
impõe-se registrar expressa reprovação ao conteúdo e à forma da peça recursal apresentada pelo embargante, que extrapolou os limites da técnica processual e da civilidade exigida no trato forense.

As referências genéricas e desprovidas de qualquer comprovação a supostas práticas ilícitas denominadas "zampierização", as insinuações de que o patrono do embargado teria se beneficiado de relações escusas com magistrados afastados por suspeita de corrupção, as menções vagas a relatórios da Corregedoria de Justiça sem qualquer demonstração concreta, e as alegações de manipulação na distribuição de processos configuram ofensas graves não apenas à parte adversa e seu procurador, mas à própria dignidade da Justiça e dos magistrados que atuaram e atuam no feito
.

Tais manifestações, além de absolutamente impertinentes ao objeto dos embargos de declaração, revelam desrespeito aos deveres de lealdade, boa-fé processual e urbanidade impostos pelo artigo 77 do Código de Processo Civil, bem como aos postulados éticos que devem nortear a atuação de todos os sujeitos processuais
.

Contudo, embora a conduta se revele passível de sanção por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, e por ofensa à dignidade da Justiça, conforme o artigo 77 do mesmo diploma legal, por ora deixo de aplicar as multas cabíveis, advertindo expressamente o embargante e seu patrono de que a reiteração de tais práticas em futuras manifestações processuais, especialmente a insistência em teses já definitivamente refutadas mediante alegações ofensivas e desprovidas de fundamento, ensejará a imediata aplicação das sanções processuais pertinentes, sem prejuízo de representação aos órgãos competentes para apuração de eventual violação aos deveres éticos da advocacia.

Fica consignada, portanto, a advertência para que as partes e seus procuradores pautem suas futuras manifestações nos limites da técnica jurídica, da verdade processual e do respeito mútuo que deve presidir a atividade jurisdicional.

Nessa mesma linha, cumpre assentar que, embora neste momento se deixe de aplicar a multa por litigância de má-fé, com a devida advertência já consignada, a gravidade das expressões utilizadas pelo patrono do embargante nas razões recursais não pode ser ignorada por esta Relatoria.

O Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo o dever de comportamento conforme a boa-fé, lealdade e urbanidade, nos termos dos artigos 5º e 77, vedando expressamente condutas que atentem contra a dignidade da Justiça.

De igual modo, o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), em seus artigos 31 e 34, estabelece que o advogado deve proceder com dignidade, independência, respeito e decoro, sendo infração disciplinar a utilização de expressões injuriosas ou desrespeitosas no exercício profissional.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que as manifestações constantes dos autos, ao ultrapassarem os limites da crítica jurídica legítima e adentrarem o campo da ofensa pessoal e institucional, revelam, em tese, violação aos deveres ético-profissionais da advocacia
.

Assim, mostra-se pertinente a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual falta disciplinar, como medida que se impõe não apenas para resguardar a dignidade da função jurisdicional, mas também para preservar a integridade e os padrões éticos da própria advocacia.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026